Tribunal: TJMT
Processo: 0012201-64.2013.8.11.0041
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
LAUDELINO FERNANDES DA CUNHA

Número do Protocolo: 16410/2017
Data de Julgamento: 28-07-2021

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL NÃO EMBARGADA – CARTA DE CRÉDITO SALARIAL - HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - INSURGÊNCIA – APLICAÇÃO DOS TEMAS 905 DO STJ E 810 DO STF – HONORARIOS DE SUCUMBENCIA – POSSIBILIDADE NO CASO DE PAGAMENTO POR MEIO DE RPV – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
1. Com a rejeição dos embargos de declaração opostos em relação ao Tema 810, manteve-se o entendimento firmado no Tema 905 do STJ, encerrado em 22/02/2018, no sentido em que se tratando de condenação da Fazenda Estadual em favor de servidor público, a atualização monetária deverá observar aos seguintes critérios: “3.1.1 condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.”

2. Os juros de mora contra a Fazenda Pública tem incidência a partir da citação válida e a correção monetária a partir do inadimplemento.
3. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que nas execuções contra a Fazenda Pública ajuizadas após a vigência da Medida Provisória nº. 2.180-35/2001, que deu nova redação ao art. 1º-D da Lei nº. 9.494/97, e desde que não embargadas, os honorários advocatícios serão devidos quando se tratar de débitos de pequeno valor (AgRg no REsp 1572722/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 14/03/2016).
4.Recurso Parcialmente Provido.

APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
LAUDELINO FERNANDES DA CUNHA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES
Egrégia Câmara:
Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que homologou o cálculo apresentado pelo Apelado, pugnando pela reforma da sentença no que tange a aplicação do índice IPCA, devendo ser feita pelo INPC/IBGE até a vigência da lei nº11.960/2009 em 30/06/2009 a partir de então incidir a TR – taxa referencial, na forma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97.
Pretende ainda a reforma da sentença quanto ao arbitramento de honorários advocatícios em desfavor do ente federativo no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), por estar em desacordo com o disposto no artigo 1º-D da Lei Ferderal 9494/97, no sentido que “ não serão devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções não embargadas”, como é o caso em apreço.
Ao final, requer o provimento do presente recurso, para reformar a decisão em relação à correção monetária e o termo inicial de sua incidência, afastando ainda a condenação do pagamento dos honorários de sucumbência.
Contrarrazões as fls. 65/69.
Dispensado parecer da D. Procuradoria-Geral de Justiça.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como relatado, cuida-se de recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, no qual busca a reforma da sentença a quo em relação à atualização monetária e aos juros de mora aplicados para correção de Créditos de Natureza Salarial.
Extrai-se dos autos, que o Juízo singular homologou os cálculos apresentados pelo Exequente, ora Apelado, e extinguiu o feito determinando a expedição de ofício requisitório de pagamento, consignando o Magistrado de 1º Grau que o montante deveria ser atualizado pela contadoria judicial com juros de mora no percentual de 0,5% ao mês da data emissão das certidões até o efetivo pagamento; enquanto a correção monetária, pelo IPCA, desde a emissão até o efetivo pagamento.
Verifica-se ainda que o Executado, ora Apelante, devidamente intimado, não ofertou embargos à execução, e que o juízo de primeiro grau condenou-o, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios fixados no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).
Inicialmente cumpre ponderar que "a aplicação de juros e correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício. A decisão nesse sentido não caracteriza julgamento extra petita, tampouco conduz à interpretação de ocorrência de preclusão consumativa, porquanto tais institutos são meros consectários legais da condenação" (Agravo Interno no Recurso Especial n. 1.353.317/RS, rel. Min. Og Fernandes, j. 3-8-2017).
Neste sentido, "a Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.112.746/DF, afirmou que os juros de mora e a correção monetária são obrigação de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo portanto ser aplicada no mês de regência a legislação vigente. Por essa razão, fixou-se o entendimento de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução. Não há, pois, nesses casos, que falar de violação da coisa julgada.' (AgRg no REsp 1482821/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 24-2-2015, DJe 3-3-2015)." (Agravo de Instrumento n. 2012.020909-0, de Joaçaba, Relator: Des. Cid Goulart, j. Em 15-9-2015, destaquei).

Tratando-se, portanto, de matéria de ordem pública, pode ser analisada a qualquer tempo e grau de jurisdição.
Desse modo, a questão cinge-se à aferição quanto à correspondência entre os parâmetros definidos na sentença objurgada e aqueles contidos nos recursos paradigmas acima mencionados.
A par disso, os consectários legais devem atender aquilo orientado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 810, RE 870.947/SE) e do Superior Tribunal de Justiça (Tema 905, REsp 1.495.146/MG), ou seja, correção monetária pelo INPC e juros de mora, a contar da citação, pelos índices oficiais da caderneta de poupança, na forma da Lei n. 11.960/09.
No tocante ao termo inicial dos juros moratórios, estes deve incidir a partir da citação válida, e não da emissão da certidão de crédito salarial, como determinado na sentença recorrida.
A propósito.

RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO DE TÍTULO DE CRÉDITO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE PLANILHA DE CÁLCULOS – DESNECESSIDADE – JUROS – TERMO INICIAL – CITAÇÃO VÁLIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO A simples discussão sobre o termo inicial dos juros moratório implica na desnecessidade de juntada de nova planilha de cálculos pelo embargante. Conforme precedentes da Suprema Corte, os juros de mora contra a Fazenda Pública tem incidência a partir da citação válida. Recurso conhecido e provido. (N.U 0504217-58.2014.8.11.0001, TURMA RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 13/05/2019, Publicado no DJE 14/05/2019)

Com relação à condenação na verba honorária, o Apelante sustenta que são indevidas nas execuções não embargadas.
Todavia, em que pese o art. 1º-D da Lei nº 9.94/97 disponha que não cabe pagamento de honorários nas execuções não embargadas, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 420816 firmou entendimento de que essa regra somente se aplica às hipóteses nas quais a Fazenda Pública está submetida ao pagamento através do precatório, excluindo-se assim os casos de pagamentos de obrigações definidos em lei como de pequeno valor.
A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. NÃO EMBARGADA. PEQUENO VALOR. MEDIDA PROVISÓRIA 2.180-35/2001. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que nas execuções contra a Fazenda Pública ajuizadas após a vigência da Medida Provisória 2.180-35/2001 e não embargadas, os honorários advocatícios serão devidos quando se tratar de débitos de pequeno valor. Precedente: AgInt no REsp 1.699.633/RS, Rel. Ministro Sérgio kukina, Primeira Turma, DJe 1/6/2018. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1483109/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 09/08/2018).
Nesse caminho, segue a jurisprudência desta Corte, vejamos:

RECURSOS DE APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS MANTIDOS. ART. 20, § 4º, DO CPC/1973. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO E DA PARTE AUTORA DESPROVIDOS. 1. Como regra, não é cabível o pagamento de honorários advocatícios nas execuções não embargadas pela Fazenda Pública, nos termos do art. 1º-D da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Medida Provisória 2.180-35/2001. Todavia, ao decidir o RE nº 420.816, o Supremo Tribunal Federal declarou incidentemente a constitucionalidade da referida MP, com interpretação conforme, firmando o entendimento de que essa regra somente se aplica às hipóteses em que a Fazenda Pública está submetida ao regime de precatório, excluindo os casos de pagamentos de obrigações definidos em lei como de pequeno valor. 2. Mantém-se o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais quando atendidos os parâmetros previstos nas alíneas do parágrafo 3º do art. 20 do Código de Processo Civil/1973, e observada a disposição do parágrafo 4º do mesmo artigo. (Ap 123413/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/03/2018, Publicado no DJE 27/03/2018)
Assim, no caso dos autos, é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários de sucumbência, porquanto, em que pese não embargada a execução pela Fazenda Pública, a quantia executada é de pequeno valor, nos termos do art. 100, § 3º da Constituição Federal, por isso, deve ser afastada a aplicação do art. 1º-D da Lei nº 9.494/97.
No que diz respeito ao montante arbitrado a título de honorários advocatícios, nota-se que o magistrado a quo fixou-os em R$ 500,00 (quinhentos reais), na forma do art. 20, § 4º do CPC (vigente à época da prolação da sentença – 22/02/2016), cuja quantia é condizente com os parâmetros previstos nas alíneas do parágrafo 3º do sobredito artigo, e não viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não merecendo reparos a sentença.
Ante o exposto, conheço do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO tão somente para determinar que os juros moratórios e correção monetária a incidir devem ser calculados de acordo com o Tema 810 do STF e 905 do STJ, para as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, aplicando-se, os juros, a partir da citação válida e a correção monetária a partir do inadimplemento.
Ressalto que não são devidos honorários recursais, pois nos termos do Enunciado administrativo n. 7 do Superior Tribunal de Justiça, somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. YALE SABO MENDES (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal convocado), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 28 de julho de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR YALE SABO MENDES - RELATOR